Tribunal: TJDFT
Processo: 0755101-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo JUÍZO da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que converteu a prisão em flagrante e manteve a segregação preventiva do paciente, pela prática de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

4. A manutenção da custódia do paciente teve como objetivo resguardar a ordem pública, especialmente diante da existência de outros inquéritos e processos criminais por tráfico de drogas em seu desfavor, além de indícios de sua possível vinculação à organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada.